Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-52.2016.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000153-52.2016.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERIVALDO BARBOSA RIBEIRO - CPF: 011.918.651-93 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gabriel Ferreira Barbosa (VÍTIMA), GABRIEL FERREIRA BARBOZA - CPF: 071.704.071-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Legítima Defesa. Desclassificação para Lesão Corporal. Exclusão de Qualificadora. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Poxoréu-MT, que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP).

2. A defesa pleiteou absolvição sumária por legítima defesa; alternativamente, desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão envolve:

(i) Saber se houve legítima defesa que justificasse a absolvição sumária do acusado;

(ii) Verificar se o crime deveria ser desclassificado para lesão corporal seguida de morte;

(iii) Decidir sobre a exclusão da qualificadora de motivo fútil.

III. Razões de decidir:

4. Legítima defesa: Constatou-se que, após a discussão inicial, a vítima buscou refúgio, mas o recorrente a seguiu e desferiu golpe fatal, afastando a legítima defesa pela ausência de agressão atual ou iminente.

5. Desclassificação para lesão corporal: A prova demonstra possível intenção de matar (
animus necandi
) pelo uso de faca em área vital, não cabendo desclassificação.

6. Exclusão da qualificadora: Embora tenha ocorrido discussão prévia, a motivação fútil pelo volume alto do som justifica, neste momento processual, a manutenção da qualificadora. A questão deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão de pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de agressão atual ou iminente afasta a legítima defesa; 2. O uso de faca em região vital caracteriza possível dolo homicida; 3. A motivação fútil, baseada no volume de som, não é manifestamente improcedente e deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, II; CP, art. 25; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, N.U 0007487-92.2012.8.11.0042; N.U 0003771-49.2018.8.11.0009; STF, ADPF 130.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Erivaldo Barbosa Ribeiro
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
° Vara Criminal de Poxoréu
-MT
, que o pronunciou pelo crime Homicídio Qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II CP) (Id. 229807218).

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a
absolvição sumária
pela aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa; caso não atendido requer a
desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte
e, subsidiariamente, a
exclusão da qualificadora do motivo fútil
(Id. 229807221).

Em contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pugna pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para afastar a circunstância qualificadora (Id. 229807227).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida (Id.
229807223).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. 239904668), conforme o seguinte entendimento:

“Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Crime de homicídio. Decisão de pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição sumária, por suposta conduta lastreada pela legítima defesa. Inviabilidade. Ausência do requisito, essencial, previsto artigo 25 do Código Penal, qual seja, injusta agressão atual ou iminente, sofrida pelo recorrente. Requerida a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. Impossibilidade. Elementos probatórios que não afastam o “animus necandi”. Necessidade de submissão do caso à apreciação do juiz natural da causa, o Tribunal Popular do Júri. Pleiteado o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Possibilidade. Existência de confronto com agressões, anterior, ao cometimento do crime. Precedentes jurisdicionais.
Pelo parcial provimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se
na denúncia
que em dia 23 de dezembro de 2015, por volta das 21h30min, em frente ao imóvel residencial localizado na Rua das Açucenas, quadra 04, casa 25, bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Poxoréu/MT,
Erivaldo Barbosa Ribeiro
teria matado a vítima
Gabriel Ferreira Barbosa
, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia. Ressoa dos autos investigativos que, nas circunstancias de tempo e local mencionados, o recorrente, munido com um instrumento perfuro cortante (faca de açougue), atingiu a vítima na parte anterior esquerda da coxa, levando-a à morte em decorrência de anemia aguda.

Logrou-se apurar que o acusado convivia com a genitora da vítima e o relacionamento entre ambos sempre foi conturbado. Na noite dos fatos,
Erivaldo
teria comentado com a companheira que desaprovava a conduta de
Gabriel
que costumava retornar para casa tarde e ligar o som em volume inapropriado. Na data dos fatos, logo após a vítima chegar à residência, o recorrente passou a repreendê-lo em razão do som alto; sendo que a vítima teria dito que ligaria o som quando quisesse porque era proprietário da residência. Nesse momento o acusado passou a agredir
Gabriel
que, atendendo as suplicas da genitora, buscou refugiar-se na casa de um vizinho. Tomado por desarrazoada fúria e descontente com o comportamento do enteado, o acusado foi até seu veículo e retirou de seu interior uma faca com cabo de madeira e saiu ao encontro de
Gabriel
, vindo a atingi-lo na região da coxa esquerda anterior. A vítima foi socorrida, mas faleceu logo após dar entrada no hospital em decorrência da gravidade das lesões.

O recorrente foi denunciado e, após regular trâmite processual, pronunciados
pela prática do crime de Homicídio Qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, I, do Código Penal) e
, neste grau de jurisdição
, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.

É o relato do necessário.

1. DA LEGÍTIMA DEFESA

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal (CPP), a pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. A decisão de pronúncia não faz juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu, mas apenas viabiliza sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião constitucional da análise dos crimes dolosos contra a vida.

É pacífico na jurisprudência que a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Assim, eventuais controvérsias sobre a legítima defesa e a intenção do agente devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, a legítima defesa requer a presença de agressão injusta, atual ou iminente, reação proporcional e uso moderado dos meios necessários.

A análise das provas colhidas evidencia que, embora tenha ocorrido uma discussão entre o recorrente e a vítima, esta última, após um primeiro momento de ânimos exaltados, saiu de sua residência e buscou refúgio na casa de um vizinho, momento em que o réu foi até seu veículo, armou-se de uma faca e seguiu a vítima, desferindo-lhe um golpe fatal na coxa esquerda.

Os depoimentos confirmam que a vítima estava desarmada e já fora do local de conflito. O uso da faca, em tais condições, configura excesso, afastando, ao menos neste momento processual, a tese de legítima defesa.

Em seu o depoimento na fase judicial, a testemunha
Jaime Gomes da Silva
narrou que a vítima correu para a casa do depoente após a briga inicial, e visualizou o momento que o recorrente foi até o local, munido de uma faca em mãos e esfaqueou
Gabriel
, que estava completamente desarmado e pedindo socorro (Id. 186239190).

Assim, ao oposto da tese aventada pela defesa, não restou demonstrado, com grau de certeza, a existência da excludente de ilicitude, motivo que se faz necessária a remessa ao Conselho de Sentença para dirimir eventuais dúvidas:

“Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.” (N.U 1029593-02.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Logo, impossível, neste momento, acolher a tese defensiva.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa alega que o réu não agiu com
animus necandi
e que, por isso, a conduta deveria ser desclassificada para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, CP).

Entretanto, a prova dos autos indica que o réu teria agido com dolo, uma vez que se armou de uma faca e desferiu golpe dirigido a uma região do corpo capaz de causar morte por hemorragia intensa.

Ademais, o fato de o réu não ter desferido outros golpes não afasta o dolo inicial. A jurisprudência é clara ao estabelecer que o dolo pode ser identificado não apenas pela quantidade de golpes, mas pela conduta e circunstâncias em que o ato ocorreu.

“1. Ante à inexistência de prova cabal indicando que os recorrentes não tenham agido com animus necandi, não se pode cogitar na desclassificação do crime, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.” (N.U 0007487-92.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Sendo certo que o golpe atingiu importante região da coxa, vindo causar a morte de Gabriel Ferreira Barboza por anemia aguda – ferida perfuro incisa, conforme se vê pelo laudo de necrópsia acostado aos autos, resta demonstra,
a priori
, a presença de
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu.

Ressalto ainda ser impossível acolher a tese de desistência voluntária, uma vez que o resultado do delito se consumou, conforme o entendimento doutrinário de
Gustavo Junqueira
sobre a definição do assunto, em sua obra:

“Nos dois casos, se, apesar da desistência voluntaria ou das atitudes para se evitar a consumação, esta ocorre, o sujeito responde normalmente pelo crime consumado” (JUNQUEIRA, Gustavo. Direito Penal. São Paulo: 2014).

Assim, rejeito os argumentos levantados pela Defesa.

3. DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A Defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil, pelo argumento de que houve discussão e briga momentos antes ao fato.

Todavia, embora tenha havido uma discussão anterior ao crime, existem dúvidas razoáveis na questão tratada nestes autos. Se teria sido a motivação do delito à briga anterior ou o fato de a vítima estar ouvindo música alta na residência, o que teria incomodado o recorrente.

Logo, como a versão de que o recorrente teria perseguido a vítima e lhe desferido um golpe fatal por motivo banal, como o volume de um aparelho de som, encontra respaldo mínimo nos autos, inviável o decote da qualificadora.

A jurisprudência tem reiteradamente confirmado que o julgamento sobre a presença ou não da qualificadora deve ser submetido ao Tribunal do Júri, salvo se for manifesta a improcedência, o que não é o caso presente.

“4. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio apenas é permitida quando for manifestamente improcedente. Logo, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.” (N.U 0003771-49.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia parcial
com o parecer,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterados todos os termos da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024